Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002514-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO HOLANDA DA COSTA - CPF: 171.629.201-87 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso:
1002514-88.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Francisco Holanda da Costa

Recorrido:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO – FURTO DO PRODUTO (BICICLETA) – ALEGAÇÃO DE FURTO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA CONTRATUAL PARA O EVENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO – CLÁUSULA ABUSIVA – MATÉRIA TÉCNICA QUE OBSTA A CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL DEVIDO – NEGATIVA DE COBERTURA – FALTA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação de que o consumidor fora esclarecido acerca da diferença entre furto simples e furto qualificado, posto que se trata de matéria técnica desconhecida do homem médio, de rigor o reconhecimento do descumprimento do dever de informação.

Ainda que haja contrato com cláusula expressa há que se reconhecer que se trata de instrumento por adesão, muita das vezes assinado com base nas tratativas verbais, devendo ser comprovada que a informação fora prestada de forma clara e adequada.

A cláusula limitadora de direito, pois exclui cobertura securitária, é abusiva, nos termos dos artigos
6o, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos
do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa de indenização e a ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois frustra as expectativas do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, bem como enseja a restituição do valor do aparelho, abatida a franquia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob fundamento de que a parte requerida logrou êxito em comprovar que
o contrato pactuado entre as partes não prevê a cobertura em casos de furto simples, não ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais pleiteados.

O Recorrente sustenta que não foi devidamente esclarecido sob as hipóteses de cobertura do seguro, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos da exordial.

Em contrarrazões, o Requerido pugna pela inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na abusividade da cláusula do contrato que exclui a cobertura em casos de furto simples.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não, da falha na prestação de serviços pela parte reclamada em razão da negativa da cobertura do seguro da bicicleta adquirida pelo autor, considerando que esta foi objeto de furto simples, hipótese excluída contratualmente.

Pois bem.
Sabe-se que, no contrato de seguro, é a partir da delimitação dos riscos do contrato que são feitos os cálculos atuariais e os valores dos prêmios e das indenizações, o que se mostra lítico diante dos artigos 757 e 760 do CC.

A questão que se põe, em primeiro lugar, é avaliar a abusividade da limitação dos riscos frente às disposições protetivas do CDC, que exige clareza e destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4o do CDC), de forma a garantir a informação adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6o, III do CDC).

Não se pode olvidar que o consumidor, não raro, é leigo em direito e que, mesmo para aqueles versados na disciplina, muitas vezes é difícil distinguir entre tipos penais pertencentes ao mesmo gênero. Em tais situações, estar-se-ia usando a linguagem jurídica em violação da boa-fé, de forma a causar confusão diante de sinistros de difícil distinção.

Por outro lado, quando tais figuras são usadas apenas a título ilustrativo, com delimitação clara e precisa do risco segurado, não há que se falar em abusividade.

No caso, analisando o certificado do seguro anexado a petição inicial – id. 95105017, há a definição clara dos riscos segurados e excluídos – item 8.2. Ali resta claro que, nos casos de
“furto simples, extravio ou perda inexplicável do bem”
não há cobertura, situações que se referem exatamente a narrativa contida do boletim de ocorrências (id.
95105019
) –
“Hoje, por volta das 07:40 HS fui ao estacionamento do meu prédio e não encontrei a bicicleta”
(sic).

Assim, os conceitos jurídicos não foram utilizados de forma lacônica, o que poderia causar confusão. Há apenas uma referência conceitual, acompanhada de explicação fática, que cumpre o dever de informação. Resta afastada, portanto, a alegada abusividade contratual.

Logo, não desincumbiu o autor do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, I, CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da sentença, que reconheceu a improcedência dos pedidos, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere a pleito de indenização por dano material e moral decorrente da negativa de cobertura securitária decorrente do furto de bicicleta, o qual é incontroverso.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que “
o bilhete de seguro colacionado aos autos pela própria parte Reclamante demonstra que a cobertura contratada abrange
apenas os casos de roubou ou furto qualificado de bens
” e o Relator negou provimento ao recurso para manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme trecho do voto que cito:

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não, da falha na prestação de serviços pela parte reclamada em razão da negativa da cobertura do seguro da bicicleta adquirida pelo autor, considerando que esta foi objeto de furto simples, hipótese excluída contratualmente.

Pois bem.
Sabe-se que, no contrato de seguro, é a partir da delimitação dos riscos do contrato que são feitos os cálculos atuariais e os valores dos prêmios e das indenizações, o que se mostra lítico diante dos artigos 757 e 760 do CC.

A questão que se põe, em primeiro lugar, é avaliar a abusividade da limitação dos riscos frente às disposições protetivas do CDC, que exige clareza e destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4o do CDC), de forma a garantir a informação adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6o, III do CDC).

Não se pode olvidar que o consumidor, não raro, é leigo em direito e que, mesmo para aqueles versados na disciplina, muitas vezes é difícil distinguir entre tipos penais pertencentes ao mesmo gênero. Em tais situações, estar-se-ia usando a linguagem jurídica em violação da boa-fé, de forma a causar confusão diante de sinistros de difícil distinção.

Por outro lado, quando tais figuras são usadas apenas a título ilustrativo, com delimitação clara e precisa do risco segurado, não há que se falar em abusividade.

No caso, analisando o certificado do seguro anexado a petição inicial – id. 95105017, há a definição clara dos riscos segurados e excluídos – item 8.2. Ali resta claro que, nos casos de
“furto simples, extravio ou perda inexplicável do bem”
não há cobertura, situações que se referem exatamente a narrativa contida do boletim de ocorrências (id.
95105019
) –
“Hoje, por volta das 07:40 HS fui ao estacionamento do meu prédio e não encontrei a bicicleta”
(sic).

Assim, os conceitos jurídicos não foram utilizados de forma lacônica, o que poderia causar confusão. Há apenas uma referência conceitual, acompanhada de explicação fática, que cumpre o dever de informação. Resta afastada, portanto, a alegada abusividade contratual.

Logo, não desincumbiu o autor do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, I, CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pois bem.

Analisando o caso posto a julgamento, vejo que
a parte promovida alega cláusula excludente de cobertura, pois há previsão de cobertura apenas de furto qualificado, de modo que o furto simples não recebe cobertura, todavia, no entendimento desta magistrada, a sentença deve ser reformada, pois o caso narrado retrata a hipótese de prática abusiva e nulidade de cláusula por violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Resta comprovado nos autos a celebração de contrato de seguro de furto e roubo e que a parte promovente fora vítima de furto, bem como que após o registro da ocorrência com o encaminhamento da documentação solicitada, não recebeu a cobertura contratada do sinistro previsto com o argumento de que o furto simples não é coberto.

Os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, notadamente pela juntada de documentos (bilhete de seguro, boletim de ocorrência, apólice, nota fiscal e negativa da seguradora) não havendo dúvidas sobre a contratação do seguro. Todavia, a parte promovente, ora Recorrente, afirma somente que lhe fora informada a situação genérica de furto e/ou roubo para a contemplação da cobertura contratada e que não lhe fora informada dessa qualificação necessária do furto, quando da contratação do seguro.

É certo que a boa-fé constitui-se no princípio maior orientador dos contratos de seguro, não restando comprovada a alegação da Recorrida de que o autor estivesse ciente de que a cobertura do sinistro somente se daria pela via de furto qualificado, pois se trata de contrato de adesão, não havendo sequer destaque da cláusula limitadora de direito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação de que o consumidor fora esclarecido acerca da diferença entre furto simples e furto qualificado, posto que se trata de matéria técnica desconhecida do homem médio, de rigor o reconhecimento do descumprimento do dever de informação.

Ainda que haja contrato com cláusula expressa há que se reconhecer que se trata de instrumento por adesão, muita das vezes assinado com base nas tratativas verbais, devendo ser comprovada que a informação fora prestada de forma clara e adequada.

A cláusula limitadora de direito, pois exclui cobertura securitária, é abusiva, nos termos dos artigos
6o, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos
do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
FURTO
SIMPLES.
FURTO

QUALIFICADO
. DEVER DE INFORMAÇÃO
. APARELHOS ELETRÔNICOS.
COBERTURA
DEVIDA. EXCLUSÃO AFASTADA. 1. O contrato de
seguro
em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor,

pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2.
A cláusula contratual que exclui do risco contratado o
furto
simples é abusiva, conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, podendo no caso concreto ser afastada. 3.
Cobertura
de aparelhos eletrônicos. Cláusula limitativa de direito do consumidor deve ser redigida em destaque, o que não se verificou no caso em comento. Exegese do art. 54, §4o, do CDC.
Indícios, igualmente, de que a autora não tinha ciência da existência da cláusula restritiva
. 4. Afastamento do dever de
cobertura
apenas em relação ao bem cuja comprovação de propriedade não veio aos autos. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080338932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2019).

Assim, de rigor o reconhecimento de indenização por dano material que corresponde ao valor do limite máximo de indenização (R$ 1.099,00) abatido o percentual da franquia (25%), o que resulta no saldo de R$ 824,25 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) a ser recebido pelo consumidor.

No que se refere ao dano moral, destaco que a negativa de indenização e a ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois frustra as expectativas do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, bem como a pagar indenização por dano material na quantia de
R$ 824,25 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos),
corrigida pelo INPC/IBGE a partir do pedido administrativo e juros da mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere a pleito de indenização por dano material e moral decorrente da negativa de cobertura securitária decorrente do furto de bicicleta, o qual é incontroverso.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que “
o bilhete de seguro colacionado aos autos pela própria parte Reclamante demonstra que a cobertura contratada abrange
apenas os casos de roubou ou furto qualificado de bens
” e o Relator negou provimento ao recurso para manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme trecho do voto que cito:

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não, da falha na prestação de serviços pela parte reclamada em razão da negativa da cobertura do seguro da bicicleta adquirida pelo autor, considerando que esta foi objeto de furto simples, hipótese excluída contratualmente.

Pois bem.
Sabe-se que, no contrato de seguro, é a partir da delimitação dos riscos do contrato que são feitos os cálculos atuariais e os valores dos prêmios e das indenizações, o que se mostra lítico diante dos artigos 757 e 760 do CC.

A questão que se põe, em primeiro lugar, é avaliar a abusividade da limitação dos riscos frente às disposições protetivas do CDC, que exige clareza e destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4o do CDC), de forma a garantir a informação adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6o, III do CDC).

Não se pode olvidar que o consumidor, não raro, é leigo em direito e que, mesmo para aqueles versados na disciplina, muitas vezes é difícil distinguir entre tipos penais pertencentes ao mesmo gênero. Em tais situações, estar-se-ia usando a linguagem jurídica em violação da boa-fé, de forma a causar confusão diante de sinistros de difícil distinção.

Por outro lado, quando tais figuras são usadas apenas a título ilustrativo, com delimitação clara e precisa do risco segurado, não há que se falar em abusividade.

No caso, analisando o certificado do seguro anexado a petição inicial – id. 95105017, há a definição clara dos riscos segurados e excluídos – item 8.2. Ali resta claro que, nos casos de
“furto simples, extravio ou perda inexplicável do bem”
não há cobertura, situações que se referem exatamente a narrativa contida do boletim de ocorrências (id.
95105019
) –
“Hoje, por volta das 07:40 HS fui ao estacionamento do meu prédio e não encontrei a bicicleta”
(sic).

Assim, os conceitos jurídicos não foram utilizados de forma lacônica, o que poderia causar confusão. Há apenas uma referência conceitual, acompanhada de explicação fática, que cumpre o dever de informação. Resta afastada, portanto, a alegada abusividade contratual.

Logo, não desincumbiu o autor do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, I, CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pois bem.

Analisando o caso posto a julgamento, vejo que
a parte promovida alega cláusula excludente de cobertura, pois há previsão de cobertura apenas de furto qualificado, de modo que o furto simples não recebe cobertura, todavia, no entendimento desta magistrada, a sentença deve ser reformada, pois o caso narrado retrata a hipótese de prática abusiva e nulidade de cláusula por violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Resta comprovado nos autos a celebração de contrato de seguro de furto e roubo e que a parte promovente fora vítima de furto, bem como que após o registro da ocorrência com o encaminhamento da documentação solicitada, não recebeu a cobertura contratada do sinistro previsto com o argumento de que o furto simples não é coberto.

Os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, notadamente pela juntada de documentos (bilhete de seguro, boletim de ocorrência, apólice, nota fiscal e negativa da seguradora) não havendo dúvidas sobre a contratação do seguro. Todavia, a parte promovente, ora Recorrente, afirma somente que lhe fora informada a situação genérica de furto e/ou roubo para a contemplação da cobertura contratada e que não lhe fora informada dessa qualificação necessária do furto, quando da contratação do seguro.

É certo que a boa-fé constitui-se no princípio maior orientador dos contratos de seguro, não restando comprovada a alegação da Recorrida de que o autor estivesse ciente de que a cobertura do sinistro somente se daria pela via de furto qualificado, pois se trata de contrato de adesão, não havendo sequer destaque da cláusula limitadora de direito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação de que o consumidor fora esclarecido acerca da diferença entre furto simples e furto qualificado, posto que se trata de matéria técnica desconhecida do homem médio, de rigor o reconhecimento do descumprimento do dever de informação.

Ainda que haja contrato com cláusula expressa há que se reconhecer que se trata de instrumento por adesão, muita das vezes assinado com base nas tratativas verbais, devendo ser comprovada que a informação fora prestada de forma clara e adequada.

A cláusula limitadora de direito, pois exclui cobertura securitária, é abusiva, nos termos dos artigos
6o, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos
do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
FURTO
SIMPLES.
FURTO

QUALIFICADO
. DEVER DE INFORMAÇÃO
. APARELHOS ELETRÔNICOS.
COBERTURA
DEVIDA. EXCLUSÃO AFASTADA. 1. O contrato de
seguro
em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor,

pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2.
A cláusula contratual que exclui do risco contratado o
furto
simples é abusiva, conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, podendo no caso concreto ser afastada. 3.
Cobertura
de aparelhos eletrônicos. Cláusula limitativa de direito do consumidor deve ser redigida em destaque, o que não se verificou no caso em comento. Exegese do art. 54, §4o, do CDC.
Indícios, igualmente, de que a autora não tinha ciência da existência da cláusula restritiva
. 4. Afastamento do dever de
cobertura
apenas em relação ao bem cuja comprovação de propriedade não veio aos autos. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080338932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2019).

Assim, de rigor o reconhecimento de indenização por dano material que corresponde ao valor do limite máximo de indenização (R$ 1.099,00) abatido o percentual da franquia (25%), o que resulta no saldo de R$ 824,25 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) a ser recebido pelo consumidor.

No que se refere ao dano moral, destaco que a negativa de indenização e a ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois frustra as expectativas do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, bem como a pagar indenização por dano material na quantia de
R$ 824,25 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos),
corrigida pelo INPC/IBGE a partir do pedido administrativo e juros da mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022